Tribunal: TJES
Processo: 5029450-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029450-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILIO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029450-17.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
ADILIO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS:

ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DIEGO DOS SANTOS BISPO 07228625552

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDÊNCIA DA TAXA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, alega o autor que foi induzido a erro ao firmar contrato de consórcio para aquisição de imóvel, acreditando tratar-se de financiamento com liberação rápida de crédito, mediante pagamento de entrada de R$ 25.967,38. Sustenta que não foi informado adequadamente sobre a natureza do negócio e que, após meses sem contemplação, tentou contato com as rés, sem sucesso. Pede, nestes termos, a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. Inicialmente o caso foi extinto sem julgamento de mérito. Ato continuo, o processo foi a Turma Recursal, que concluiu pela nulidade da sentença, e autos retornado ao juízo de origem para julgamento, que por vez, proferiu sentença julgando improcedente os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, justificando sua anulação; (ii) estabelecer o prazo e os critérios para a restituição dos valores pagos; (iii) analisar aplicação da taxa de administração e clausula penal; e (iv) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que houve a promessa de contemplação rápida do consórcio para adquirir o bem imóvel, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Ao contrário do que aduz a parte autora, não há comprovação nos autos de que houve vício de consentimento. A documentação carreada aos autos, confirma conhecer o teor do consórcio aderido e a forma como o mesmo funciona. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

5. Nessa esteira, o caso deve ser tratado como rompimento unilateral do contrato por exclusiva vontade da parte autora. Com isso, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio de que deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS). Aliás, o referido entendimento é adotado pela Corte Cidadã de forma irrestrita, inclusive em relação aos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008 [Nesse sentido, a título de exemplo, cita-se: STJ/RCL 16.390/BA; AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019]. Com efeito, são esclarecedoras as passagens do voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti quando da análise da Reclamação nº 16.390/BA, que bem demonstram a firme posição do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema, inclusive frente ao
cancelado
Enunciado Cível nº 109 do FONAJE, cuja redação era contrária ao Tema Repetitivo nº 312/STJ. Não se desconhece que no âmbito do Colegiado Recursal da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi julgado o
IRDR nº 22/2015
, cuja orientação foi a de “
devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”. Todavia, consoante demonstrado anteriormente, o entendimento da C. Corte Uniformizadora Capixaba restou superado a partir de julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com força vinculativa, como é o caso da Reclamação já destacada. Cuida-se de nítida situação prevista no art. 927, inc. III, do CPC, em que juízes e tribunais deverão observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, mormente quando reafirmada no âmbito de reclamação (CPC, arts. 988 a 993), garantindo-se a autoridade da decisão do STJ e de sua resolução em demanda repetitiva (CPC, art. 988, incisos II e IV). Não é outra, aliás, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai do § 2º do art. 37 da Recomendação nº 134/2022,
in verbis
: “
Recomenda-se que, em caso de superveniência de tese firmada pelos tribunais estaduais, regionais ou superiores, a tese constituída no sistema dos juizados especiais seja tida por ineficaz diante do entendimento estabelecido pelos tribunais, em caso de incompatibilidade entre os posicionamentos adotados, para que haja a prevalência e incidência das teses estabelecidas pelos tribunais.
” Por tudo isso, no que diz respeito a tal tópico, a sentença de origem deve ser reformada, a fim de comportar o ajuste ora retratado, devendo ser ressaltada a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Aliás, consoante precedentes do STJ, os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.

6. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. á em relação a cláusula penal, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declaro nula a cláusula referente à multa penal.

7. Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

8. Com relação ao seguro impugnado pela recorrente, não restou constatado qualquer vício a sua adesão, haja vista manifesto aceite do autor em documento autônomo firmado junto a empresa, com descrição clara do produto que estava sendo contratado.

9. Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para: a)
DECLARAR NULIDADE
da cláusula penal prevista; b)
CONDENAR
a ré na restituição dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consortil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)